Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. OITIVA PRÉVIA DA PARTE. VÍCIO SANADO. CASSAÇÃO DO JULGADO. REAPRECIAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
1. Verificada a existência de omissão quanto à prévia oitiva da parte para se manifestar sobre sua ilegitimidade, sana-se o vício, cassando o julgado.
2. Reapreciado o agravo de instrumento nos embargos de declaração, tem-se que não detém legitimidade nem interesse recursal o sócio, quanto à decisão que defere o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em cumprimento de sentença contra ele ajuizado.
3. Acolheu-se a preliminar suscitada pelo embargante para cassar o julgado e reapreciou-se a matéria.
4. Acolheu-se a preliminar suscitada pelo agravado. Não se conheceu do agravo de instrumento.